Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706911-33.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIS DE LIMA COELHO APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JORGE LUIS DE LIMA COELHO, contra a sentença de ID 13880115 que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos manejado em desfavor de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA e HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. – BANCO MÚLTIPLO. Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo comum de cinco dias, acerca de eventual preclusão do recurso supracitado, observando a manifestação de ID 13880118. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2020.. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator